Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Relação de consumo. Serviços educacionais. Dever do fornecedor de disponibilizar informações adequadas e claras, notadamente em se tratando de contrato de adesão. CDC 6o, III; 54, 3o. Necessidade de proteção do direito à educação do menor estudante. Ausente perigo de irreversibilidade da medida.